Tribunal: TJES
Processo: 5001355-37.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-37.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIRULITO COMERCIO E LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME
RECORRIDO: JOSE AMARILDO DE SOUZA CABRAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1222617
).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PIRULITO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o recorrente não teve participação alguma na situação experimentada pelo recorrido;
e)
que não tinha conhecimento, antes da compra, da situação em que se encontrava o veículo;
f)
que prestou os serviços com segurança aos consumidores;
g)
que ao tomar conhecimento do fato ocorrido se dirigiu até a cidade de Vitória/ES e fez todos os procedimentos sem qualquer ônus ao recorrido;
h)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, pois apesar de
não militar em seu favor a presunção do art. 98, §3º do CPC/15
[1]
,
a parte comprovou fazer jus a dita benesse (IDs.
1222613
,
1222614
,
1222615
,
1222616
).

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restaram caracterizados os danos morais pleiteados pelo recorrido.

Compulsando os autos, observa-se que o recorrido labora como motorista da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí/ES, tendo o aludido hospital firmado contratos de locação com o recorrente.

Ocorre que em uma das locações (22/07/2019 - ID.

1222271
) para a cidade de Vitória/ES, o recorrido foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e nesta ocasião, dirigindo o veículo locado da recorrente, constatou-se que o veículo conduzido possuía restrição de circulação por ser produto de roubo, na cidade de Rio Claro/SP.

Assim, por todas as alegações descritas nos autos, bem como os documentos acostados, ficou comprovado que em virtude das irregularidades constatadas pela Polícia Rodoviária Federal no veículo locado da recorrente, o recorrido foi detido, algemado e levado para averiguações.

Destarte, o recorrido só foi liberado após lograr êxito em comprovar que tratava-se de um veículo locado, situação esta que causou considerável transtorno e constrangimento e atingiu seus direitos de personalidade.

Isto porque cabia ao recorrente averiguar acerca das informações relacionadas ao veículo, a fim de evitar toda a situação experimentada pelo recorrido, bem como garantir o dever de cuidado, cautela e segurança na prestação de seus serviços.

Desse modo, acertou o Juízo
a quo
em fixar os danos morais pleiteados pela parte recorrida, decorrentes de toda a situação experimentada, pois ocorreu clara violação à sua honra.

Assim, considerando a gravidade da conduta do recorrente, tenho tanto o dano moral quanto o patamar fixado pelo Juízo
a quo
é razoável e proporcional ao dano suportado pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO- INDEFERIMENTO LIMINAR - POSSIBILIDADE - PESSOA NATURAL - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - GRATUIDADE CONCEDIDA.
As pessoas jurídicas têm direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovem a incapacidade de arcar com o pagamento das custas processuais em detrimento da manutenção da empresa. O requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica deve vir acompanhado de elemento de prova, não militando em seu favor a presunção do § 3º do art. 98 do CPC, razão pela qual não cuidando ela de comprovar cabalmente a sua hipossuficiência, é o caso de indeferimento de plano do pedido.
O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que a necessidade dos benefícios da justiça gratuita deve ser comprovada pela parte que a requer.
Comprovando a parte a insuficiência de capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas judiciais e das despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, deve ser concedida a gratuidade de justiça.
(TJ-MG - AI: 10035160143802001 Araguari, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM PELA PRF. TRANSPORTE DE PACIENTES. VEÍCULO LOCADO OBJETO DE ROUBO. AUTOR DETIDO, ALGEMADO E LEVADO PARA AVERIGUAÇÕES. POSTERIOR PROCESSO CRIMINAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.